Tribunal: TJMT
Processo: 1028909-36.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028909-36.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (EMBARGADO), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - FIXAÇÃO PELA SENTENÇA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO PELO ARTIGO 85, §2°, DO CPC - MAJORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESCPROVIDO.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Não é caso de majoração de honorários recursais, se já fixados no máximo previsto pelo artigo 85, §2°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1028909-36.2017.8.11.0041

Embargante
:
Fundação dos Economiarios Federais Funcef

Embargada
:
Aleir Cardoso de Oliveira

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Fundação dos Economiarios Federais Funcef
de acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao apelo do autor, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INADIMPLIDO - PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA - NÃO VERIFICADA - ADIMPLEMENTO - ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) - NÃO COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do CPC.

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento contratual.

Embargos
(Id. 113077982): Sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quando à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios, com base no artigo 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em sede de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1028909-36.2017.8.11.0041

Embargante
:
Fundação dos Economiarios Federais Funcef

Embargada
:
Aleir Cardoso de Oliveira

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Fundação dos Economiarios Federais Funcef
foram opostos a fim de sanar omissão com relação aos honorários advocatícios recursais.

Cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 28.05.2020 (Id. 109937461), de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por
Aleir Cardoso de Oliveira
, foi desprovido por esta Câmara e mantida a sentença que julgou improcedente a ação, por reconhecer a legitimidade da cobrança da dívida e a consequente inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Pois bem. Verifica-se que se mantida a sentença, seria mesmo o caso de majoração dos honorários recursais em prestígio ao trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do apelado, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

No entanto, no presente caso é de se notar que a sentença fixou os honorários no montante de 20% sobre o valor da causa, como se lê (Id. 109937461):

“(...) Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. (...)”.

Com efeito, não assiste razão ao embargante, uma vez que os honorários foram fixados no valor máximo previsto no artigo 85, §2°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Logo, é de se manter o percentual fixado na sentença.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROVIMENTO RECURSAL QUE NÃO ALTERA SUBSTANCIALMENTE A SENTENÇA PROLATADA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONFIGURADA – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.1. Ainda que a Embargada/apelante tenha obtido parcial êxito em sua pretensão recursal, tal resultado não alterou substancialmente a sentença prolatada, de modo que restou caracterizada a sucumbência mínima dos autores/Apelados, ora Embargantes, com o que cabe à ré/Apelante, ora Embargada, o dever de arcar com a totalidade do ônus sucumbencial fixada na sentença.2. Destaca-se, no caso, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, primeiro porque o recurso foi parcialmente provido, e segundo porque o Juízo singular arbitrou tal verba no percentual máximo admitido, qual seja, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 0132256-31.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 22.11.2017, DJE 27.11.2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO POR MORTE. CEEE-D. FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ARBITRAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao apelo da requerida. 2) Os embargos de declaração se constituem como espécie de recurso expressamente previsto no artigo 994, inciso IV do CPC/2015. A sua aplicabilidade está delimitada no artigo 1.022 da legislação processual civil, o qual preceitua taxativamente as hipóteses em que a sua oposição é cabível, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deve se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 3) É o caso dos autos, de modo que o presente recurso merece acolhimento, com efeitos infringentes, uma vez que houve contradição quanto aos honorários advocatícios. art. 85, §2º do CPC. 4) Os honorários foram fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor a condenação (fl. 211), devendo ser mantido em sede recursal. 5) Contradição sanável através dos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES” (TJRS, Sexta Câmara Cível, ED 70081786642, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, julgado em 15.08.2019, publicado em 22.08.2019).

Posto isso,
nega-se provimento
aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022